Tribunal: TJDFT
Processo: 0704343-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
II - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CPC. COMPREENSÃO POSSÍVEL DOS FUNDAMENTOS ADUZIDOS PELO RECORRENTE. PRELIMINAR REJEITADA.
III – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRELIMINAR REJEITADA.
IV – BENEFICIÁRIO DE PLANO DE SAÚDE REFERÊNCIA. ÓRTESE PRESCRITA POR MÉDICO ASSISTENTE PARA TRATAMENTO DA ASSIMETRIA CRANIANA DO TIPO BRAQUICEFALIA E PLAGIOCEFALIA. FORNECIMENTO NEGADO PELO PLANO DE SAÚDE. RECUSA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE COBERTURA. TRATAMENTO NÃO CONTEMPLADO EM PLANO DE SEGMENTAÇÃO ASSISTENCIAL CONSIDERADO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO E COBERTURA. RECUSA LÍCITA. LEI 9.656/98, ART. 10, § 4o, E RESOLUÇÃO N. 465/2021 DA ANS. PLANO DE SAÚDE NÃO SUJEITO A OBRIGAÇÃO LEGAL OU CONTRATUAL DE CONFERIR AO BENEFICIÁRIO/ADERENTE ACESSO AO FORNECIMENTO DE ÓRTESE POR ELE SOLICITADO. PRECEDENTES DO TJDFT.
V – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MÍNIMO LEGAL.
VI – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. A eventual falta de esmero do apelante na elaboração das razões recursais não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Preliminar. Cerceamento de defesa. Cabe ao magistrado aferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à solução da lide. Inteligência do art. 370 do CPC. 2.1 Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide porquanto não demonstrada a utilidade e necessidade de dilação probatória para elucidação dos fatos controversos. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
3. A adesão a plano referência de saúde, conforme estabelece o art. 10 da Lei 9.656/98, implica vinculação contratual do beneficiário/aderente a segmentação assistencial em que garantida assistência médico-ambulatorial e hospitalar nos limites de cobertura determinada em Rol de Procedimentos e Eventos de Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, que é agência reguladora do setor de planos de saúde do Brasil legalmente autorizada a elaborar lista de procedimentos e eventos em saúde, a qual é adotada como referência básica pelas pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde (§ 4o, art. 10, Lei 9.656/98).
4. Apresentando o autor/apelante, aderente a contrato com cobertura propiciada por plano referência, tratamento que não está sob cobertura obrigatória ou mínima prevista em rol elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, uma vez que não há obrigação do fornecimento de órtese não relacionada a procedimento cirúrgico, inviável compelir a empresa operadora a atender à solicitação médica.
5. Fixados os honorários no menor patamar previsto no art. 85, § 2o, do CPC, que é de 10%, inviável reduzi-los aquém do mínimo legal.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.